Tribunal: STF
Processo: HC 209790
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 132.777/AL, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO QUE TRANSCORRE COM NORMALIDADE APESAR DO PERÍODO DE PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. DEFESA JÁ INTIMADA PARA ARROLAR TESTEMUNHAS PARA A SESSÃO DO JÚRI. MORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.



    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado contra a vítima e o risco de reiteração delitiva. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.



    3. O excesso de prazo, segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.



    4. No caso, nota-se que o trâmite processual segue o seu curso normal, apesar do período de pandemia causada pela covid-19, e, inclusive, tem-se que o recurso em sentido estrito já foi julgado, bem como a defesa foi intimada, em agosto do corrente ano, para apresentar testemunhas para a Sessão do Júri.



    5. Agravo regimental improvido” (pág. 129 do doc. eletrônico 2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que “o paciente está preso preventivamente desde o dia 20 de fevereiro de 2018 e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição, o que ofende claramente a garantia constitucional da razoável duração do processo. Note-se que o excesso de prazo perdura mesmo após a prolação da decisão de pronúncia, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2019” (pág. 2 da petição inicial).



    Argumenta, mais, que “o processo está pronto para julgamento desde o dia 20 DE AGOSTO DE 2021, mas ainda não foi sequer designada data para o ato” (pág. 5 da petição inicial).



    Requer, ao final, que se “conceda a ordem de habeas corpus ao paciente para relaxar a prisão cautelar, expedindo-se o pertinente alvará de soltura clausulado em seu favor” (pág. 6 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    O Tribunal de Justiça local apontou os seguintes fundamentos para afastar a alegação de excesso de prazo:



    “No que se refere ao alegado de excesso de prazo, verifica-se que o paciente, apesar de o magistrado ter determinado sua segregação cautelar em 19/10/2017, quando do recebimento da denúncia, somente foi preso em 21/02/2018.



    Em suas informações o magistrado impetrado explicou que a audiência de instrução foi realizada em 14/05/2018, sendo prolatada decisão de pronúncia em 16/01/2019.



    Contou, ademais, que a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi distribuído para este gabinete, o qual foi julgado em 16/12/2019. Senão vejamos ementa do julgado:



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ART. 121, §2°, I DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I— In casu, existe elemento de prova colhido em juízo que corrobora com a plausibilidade da tese de acusação, haja vista a declarante que identificou o pronunciado como o autor de uma tentativa de homicídio do ofendido ocorrida alguns dias antes do homicídio objeto desse processo. II — Somente aos Jurados compete valorar definitivamente as provas, concluindo pela procedência ou não da pretensão condenatória dos crimes dolosos contra a vida. III — Mantida a qualificadora do motivo torpe por não ser manifestamente improcedente. V — Recurso conhecido e improvido.



    (Número do Processo: 0800036-64.2017.8.02.0007; Relator (a): Des. Sebastião Costa Filho; Comarca: Foro de Cajueiro; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 16/12/2019; Data de registro: 18/12/2019)’.



    Com efeito, aplicando ao caso concreto um juízo de razoabilidade, vê-se que não há ainda desproporcionalidade, de modo a tornar ilegal o constrangimento que ora se impõe à paciente, não sendo caso de relaxamento da prisão que dura aproximadamente 02 (dois) anos, uma vez que, além da extrema gravidade do crime, houve percalços que justificaram o atraso; quais sejam: (1) constituição da Defensoria para apresentação de resposta à acusação (paciente informou que tinha advogado – fls. 51 dos autos de origem); (2) expedição de cartas precatórias para oitivas de testemunhas e intimação da decisão de pronúncia; (3) interposição de recurso em sentido estrito (julgado em 16/12/2019).



    Ora, sabe-se que ‘os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade’ (HC 263.864/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013).



    Ademais, vale lembrar que os feitos de competência do Tribunal do Júri, como no caso em comento, possuem um procedimento especial, que demandam uma maior dilação dos prazos processuais” (págs. 63-64 do doc. eletrônico 2).



    Sobre essa questão, o Ministro relator do STJ, por sua vez, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “[...]



    Realmente, o excesso de prazo, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. E, na espécie, nota-se que o trâmite processual segue o seu curso normal, apesar do período de pandemia causada pela covid-19, e, inclusive, tem-se que o recurso em sentido estrito já foi julgado, bem como a defesa foi intimada, em agosto do corrente ano, para apresentar testemunhas para a Sessão do Júri.



    […]



    Nesse contexto, irrepreensível o acórdão ora impugnado, que bem demonstrou a inexistência de ilegalidade a justificar o provimento recursal nesse ponto” (págs. 133-134 do doc. eletrônico 2).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a peculiaridades indicadas no acórdão de segundo grau de jurisdição e na decisão do STJ, não havendo, por outro lado, nenhum dado que indique paralisação injustificada do processo. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (Processo 0800036-64.2017.8.02.0007), aliás, foi possível verificar que o Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de Cajueiro/AL designou audiência de sorteio de jurados para o dia 3/12/2021, às 12:15hs. 



    Pelo que se depreende, o juízo de primeiro grau tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator